Tribunal: TJSP
Processo: 1003701-28.2019.8.26.0505
Classe: Remessa Necessária Cível / Serviços
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO – FORNECIMENTO PELO ESTADO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida, à saúde e à educação qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO – FORNECIMENTO PELO ESTADO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida, à saúde e à educação qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de transporte público para acesso aos locais de atendimento assistencial à saúde, para adequado desenvolvimento físico e mental. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003701-28.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos MIRELLA DE SOUZA OLIVEIRA e LARYSSA DE
SOUZA GERALDO (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Desacolheram o reexame
necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003701-28.2019.8.26.0505 -Voto no 29.567
2
VOTO No 29.567
REEXAME NECESSÁRIO No 1003701-28.2019.8.26.0505 - RIBEIRÃO PIRES
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: MIRELLA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Renato Augusto Pereira Maia
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

PROCEDIMENTO COMUM
OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO
FORNECIMENTO
PELO
ESTADO

PESSOA
HIPOSSUFICIENTE
E
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E DOENÇA GRAVE

ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida, à saúde e à educação qualifica-se como atributo
inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela
Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de
Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à
obtenção gratuita de transporte público para acesso aos locais de
atendimento assistencial à saúde, para adequado desenvolvimento
físico e mental. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame
necessário desacolhido.
A r. sentença de fls. 45/50, cujo relatório se
adota, julgou procedente pedido de condenação em obrigação de fazer
consistente no fornecimento de transporte especial para atendimento assistencial
à saúde da autora por ser portadora de deficiência física e necessitar de
acompanhamento neuropediátrico.
Sem recurso voluntário, os autos subiram ao
Tribunal para reexame necessário, ausente oposição ao julgamento virtual. A
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento da
remessa oficial (fls. 59/64).
É o relatório.
Merece confirmação a bem lançada sentença
recorrida, de lavra do digno Juiz Renato Augusto Pereira Maia, cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003701-28.2019.8.26.0505 -Voto no 29.567
3
fundamentos são ratificados, nos termos do art. 252 RITJSP.
Com efeito, a Constituição Federal erigiu a
dignidade da pessoa humana em fundamento do Estado Democrático de Direito
da República Federativa do Brasil (art. 1o, III). “Se é fundamento”, ensina JOSÉ
AFONSO DA SILVA, “é porque se constitui num valor supremo, num valor
fundante da República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito.
Portanto, não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é também da
ordem política, social, econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo,
porque está na base de toda a vida nacional” (Comentário Contextual à
Constituição, Malheiros, 3a edição, pág. 38).
De igual modo, “os direitos fundamentais à vida
e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados,
cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva
especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer
espécies de restrições legais”, mesmo as decorrentes de limitações
orçamentárias, pois “a Constituição não é ornamental, não se resume a um
museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de
suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve
partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse
ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial
proteção a dignidade da pessoa humana” (STJ AgRg no Resp no 888.325-RS,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/03/07, DJU 29/03/07).
Tratando-se
de
obrigação
de
natureza
constitucional outorgada ao Estado, a margem de discricionariedade pelo Poder
Público para deliberar acerca da conveniência e oportunidade da implantação das
políticas públicas é mínima, pois determinada pela própria Constituição Federal.
Dessa forma, legitimado está o Judiciário a dar
eficácia aos direitos assegurados constitucionalmente para que sejam atendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003701-28.2019.8.26.0505 -Voto no 29.567
4
as finalidades máximas do texto constitucional: o bem-estar e a justiça social.
Caso contrário, a própria ordem constitucional, em sua integridade e eficácia
estaria comprometida, já que não restaria nenhum meio para compelir o Estado a
adimplir as prestações que lhe foram impostas pela Constituição. Neste sentido:
“Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se
possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas
definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos
órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão
por importar em
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles
incidem em caráter mandatório mostra-se apta a comprometer a
eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional” (AgR no RE n° 410.715, 2a Turma, Rel. Celso de
Mello, j. 22/11/2005, DJU 03/02/2006).
Ademais, não há confundir exercício da função
jurisdicional, como fruto do princípio de inafastabilidade do controle judicial (art.
5o, XXXV, CF), com indevida ingerência na esfera de competência do Poder
Executivo. Aliás, não se trata nos autos de implantação de políticas públicas, mas
de efetivar direito individual e indisponível, como é o direito à saúde e educação.
Deveras, dispõe o art. 23, inc. V, CF, que “É
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
V- proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”. E no art.
30, incisos VI e VII que “É de competência dos Municípios: VII prestar, com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde e população”, sendo que a inobservância enseja até intervenção nos
termos do art. 34, inciso VII, b, e 35, III, CF, denotando-se daí a relevância do
princípio da dignidade da pessoa humana, como fundamento da República, e das
ações de saúde e educação.
No caso vertente, é incontroverso que a autora
é portadora de deficiência física e faz acompanhamento neuropediátrico,
necessitando de transporte especial, sobretudo para frequentar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003701-28.2019.8.26.0505 -Voto no 29.567
5
estabelecimento onde recebe atendimento e educação especializada.
Depreende-se
dos
autos
que
a
prova
documental, consistente em atestado e receituário médico (fls. 14/15), comprova
satisfatoriamente a deficiência, demonstrando a necessidade de tratamento
específico para o estado de saúde da autora. Assim, a garantia de acesso regular
a estabelecimentos médicos, incluindo o transporte especial, constitui em
verdadeiro direito fundamental à vida, à saúde e educação.
Em acórdão que segue abaixo, adotam-se os
fundamentos ali expostos como razões de decidir:
“anotando-se a garantia do exercício do direito à educação e
assistência à saúde aos portadores de deficiência e transtornos
mentais por parte do Estado, conferida pela legislação federal
invocada (artigo 1o da Lei n° 7.853/89 e artigo 3o da Lei n° 10.216/01),
além da previsão ampla que assegura o direito à educação, saúde e
transporte, inserida na própria Lei Orgânica do Município de Guarulhos
(v. fl. 13). Bem de ver, ainda, que a Constituição Federal impõe a
educação como dever do Estado e direito público subjetivo (v. arts.
205 e 208, § 1o), inclusive com igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola (v. art. 206, inciso I), estabelecendo,
outrossim, o atendimento especializado aos portadores de deficiência
(v. art. 208, inciso III), o que, evidentemente, por força dessas normas,
compreende a oferta de transporte necessário para o deslocamento
ao seu local de estudo. Acresça-se a isso o fato do diagnóstico de
autismo e deficiência intelectual do autor (v. documento de fl. 23),
que torna imprescindível seu atendimento escolar como forma de
capacitação e desenvolvimento psicológico e motor, inserindo-se
então tal necessidade no próprio direito à saúde, igualmente
garantido pela Carta Federal (v. arts. 196 e 198); e também o Estatuto
da Criança e do Adolescente reafirma tais preceitos, ao assegurar o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção,
proteção e recuperação da saúde, com atendimento especializado
aos portadores de deficiência e fornecimento gratuito de outros
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (v. art.
11), evidenciando a plausibilidade do direito postulado na inicial da
ação. Nesse sentido, aliás, precedentes desta Corte, lançados em
casos similares ao presente, com as seguintes ementas: "Ação
ordinária com pedido de antecipação de tutela
Adolescente
portador de doença respiratória e visual comprovada - Dificuldade
real de locomoção - Necessita de Transporte Público para realização
de tratamento - Pouca condição financeira - Direito à gratuidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003701-28.2019.8.26.0505 -Voto no 29.567
6
serviços de transporte coletivo urbano
Lei Municipal n° 6.213/04 -
Isenção tarifária - Cabimento Artigo 227, § 2o, artigo 244 e artigo 23,
II, da CF/88, e artigo 277 da CE/89 - Lei Nacional n° 7853/89
regulamentada pelo Decreto 3298/99" (v. Apelação Cível n°
912.133-5/0-00, 3a Câmara de Direito Público, relator Desembargador
GAMA
PELLEGRINI,
j.
25/08/2009);
"OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

Fornecimento de transporte escolar gratuito - Autora portadora da
Síndrome de Edwards - Alegação de cerceamento de defesa -
Descabimento - Dilação probatória desnecessária - Dever de todos os
entes estatais de prestar a assistência pretendida - Jurisprudência
pacífica sobre a matéria - Sentença mantida - Recurso desprovido" (v.
Apelação Cível n° 994.09.254484-4, 12a Câmara de Direito Público,
relator Desembargador WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI, j . 10/02/2010);
"TUTELA ANTECIPADA Pessoa portadora de Síndrome de Down que
sofreu abuso sexual nas dependências da APAE de Osvaldo Cruz/SP, o
que lhe causou transtornos psicológicos - Hipossuficiência financeira -
Necessidade de transporte gratuito até a APAE de Tupã/SP -
Deferimento - Presença dos requisitos legais (art. 461, §3°, do CPC) -
Recurso não provido" (v. Agravo de Instrumento n° 994.09.376810-3, 5a
Câmara de Direito Público, relator Desembargador REINALDO MILUZZI, j
. 22/02/2010). Do mesmo modo, já decidiu a propósito o Superior
Tribunal de Justiça que: "ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL.
TRANSPORTE. DEVER DO MUNICÍPIO. FALTA DE COMANDO NORMATIVO
CAPAZ DE INFIRMAR. SÚMULA 284. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DO TRANSPORTE. REEXAME DO CONTEXTO FÃTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Mandado de Segurança impetrado
pelo Ministério Público, em face de município, visando a proteção de
direito líquido e certo de menor portador de 'Síndrome de Down' e
hipotiroidismo, ao transporte gratuito e adequado a deficiência, para
o deslocamento a centro de tratamento para reabilitação. 2. A
análise da comprovação, pelo menor, dos requisitos necessários a
inserção no programa, a fim de garantir o acesso ao transporte pelo
Município implica em análise fático-probatória, razão pela qual
descabe a esta Corte Superior referida apreciação em sede de
recurso especial, porquanto é-lhe vedado atuar como Tribunal de
Apelação reiterada ou Terceira Instância revisora, ante a ratio essendi
da Súmula n. ° 07/STJ, verbis: 'A pretensão de simples reexame de
prova não enseja Recurso Especial'. 3. In casu, assentou o Tribunal a
quo que uma vez demonstrada a deficiência e constatada a
necessidade do transporte, a fim de ser realizado o tratamento
necessário a saúde do menor, este direito é constitucionalmente
garantido, verbis: 'A pretensão não atende aos interesses do infante,
pois não há como negar que ele tem esse direito, em vista do princípio
da proteção integral do menor frente à legislação especial e
constitucional. Não se pode deixar de aplicar direito absoluto,
interligado aos direitos à vida, à saúde, à educação, essenciais para o
menor, como prescreve a legislação, em detrimento de um
atendimento cronológico, não previsto em lei' (fls. 102/103). 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003701-28.2019.8.26.0505 -Voto no 29.567
7
Configurada a necessidade do recorrido de ver atendida a sua
pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez
assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde,
como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. 5. A luz do
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos
fundamentos da República, impõe-se a concessão do transporte para
realização de tratamento da deficiência, como instrumento de
efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 4.
O Município de São Paulo é parte legítima para figurar no pólo passivo
de demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos e
condições para tratamento imprescindíveis à saúde de pessoa
carente. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
negado provimento " (v. REsp. n° 937310/SP, Ia Turma, relator Ministro
LUIZ FUX, j .09/12/2008, DJe 19/02/2009). Por outro lado, não houve por
parte do autor qualquer invocação dos termos da Lei Municipal n°
6.560/2009, sendo irrelevante o fato de realizar seus estudos em
estabelecimento de ensino da rede pública ou privada, versando a
lide exatamente a discussão acerca de seu suposto direito ao
transporte público gratuito pleiteado; não colhe, portanto, a alegada
violação à autonomia municipal ou ingerência do Poder Judiciário
sobre o Executivo, máxime porque a decisão agravada, em linha de
princípio, tão somente impôs a observância de preceito
constitucional, o que já se constitui, por si só, em uma obrigação do
administrador público” (Agravo de Instrumento no 990.10.126661-0, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
15/09/10).
Por essas razões, desacolhe-se o reexame
necessário, confirmando-se a r. sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator